Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803803-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILSON FEITOSA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA NOVAMENTE DECRETADA POR OCASIÃO DA CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL –PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS – EXECUÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA. Tendo o paciente permanecido em liberdade desde a audiência instrutória até o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que houvessem notícias de ter o mesmo conturbado o regular andamento processual ou representado risco à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal neste ínterim de tempo, lhe é assegurado o direito de ter restabelecido o seu
status libertatis
, não sendo fundamento plausível à decretação da medida extrema os argumento adotados pelo magistrado
a quo
acerca da gravidade abstrata do delito pelo qual foi o paciente condenado, bem como da eventual necessidade de salvaguardar a sociedade, sem, contudo, ter demonstrado qualquer elemento concreto que a evidencie, não subsistindo, por si só, a referência à execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, por afronta ao princípio da presunção de inocência. Precedentes do STJ.
RE 1235340 (Tema 1068), pendente de apreciação definitiva no STF.

WRIT
CONCEDIDO, A FIM DE QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, RESTABELECENDO-SE AS MEDIDAS CAUTELARES A ELE IMPOSTAS ANTERIORMENTE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Wander Nunes de Resende em favor de WILSON FEITOSA SOARES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá.

Narra o impetrante, ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 05 de outubro de 2022, por ocasião da sua condenação pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, incs. II, III, IV e V, do CP, por entender o magistrado sentenciante ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, considerando, ainda, ter sido o paciente condenado a pena superior a 15 (quinze) anos pelo Conselho Popular, nos termos do art. 492, inc. I, “e”, do CPP.

Alega inexistir justa causa à referida decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual, pleiteia a concessão liminar do
writ
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, requereu a concessão em definitivo do
mandamus.

Os autos foram distribuídos ao Des. Pedro Pinheiro Sotero, sendo que em razão de seu afastamento funcional, em virtude de licença, foi redistribuído ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, que indeferiu o pleito liminar e determinou a requisição de informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regulamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.

Vieram-me os autos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de justa causa à decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, requerendo seja revogada a medida extrema, pretensão essa que verifico merecer guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Extrai-se dos autos, ter sido decretada a prisão preventiva do paciente por ocasião do recebimento da denúncia, em 04/07/2018, cuja substituição por medidas cautelares diversas se deu em 07/06/2019, durante a audiência instrutória, tendo sido a medida extrema novamente decretada em 05/10/2022, em virtude da condenação do aludido paciente pelo Tribunal do Júri, ocasião na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos,
verbis:

“Assim,
considerando a pena aplicada
na data de hoje, após a condenação do denunciado pela presente sessão do júri, bem como
a necessidade de se acautelar a ordem pública
e a credibilidade da Justiça
– que inegavelmente são abaladas quando acusados condenados pelo Conselho de Sentença saem pela “porta da frente”, livres para recorrer –, causando sensação de insegurança e impunidade,
determino a imediata prisão do denunciado e a expedição de Guia de Execução Provisória da pena, independentemente do trânsito em julgado.
”

Com efeito,
d
a simples leitura do
decisum
objurgado, vê-se que o magistrado
a quo
pautou-se para decretar a prisão preventiva do paciente e negar-lhe o apelo em liberdade tão somente no
quantum
da pena aplicada em virtude de condenação pelo Conselho de Sentença e na suposta necessidade de salvaguardar a sociedade, sem, contudo, elencar qualquer dado ou fato concreto que justificasse a medida extrema, até porque o mesmo permaneceu em liberdade a partir da audiência instrutória sem que houvesse notícias de ter causado qualquer embaraço ao andamento processual, bem como que represente ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Certo é que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP, e, na ausência desses pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando verificada de plano a desfundamentação da decisão segregatória, nos termos do

parágrafo único do art. 387, do CPP.

Tem-se, portanto, que a regra geral consiste no direito de recorrer em liberdade, devendo a exceção, que é a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ser justificada de forma específica, fundada na necessidade e na indispensabilidade do ato coercitivo.

Ademais, ressalta-se que, tratando-se de feito submetido ao rito do Tribunal do Júri, a constitucionalidade da execução imediata de pena decorrente de condenação pelo Conselho Popular ainda está pendente de apreciação definitiva no STF, no bojo do RE 1235340 (Tema 1068), sendo certo que o entendimento dominante do STJ é no sentido de não ser possível a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, senão vejamos,
verbis:

N

STJ: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA COMO DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NA QUINTA E SEXTA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
RÉU QUE ESTAVA EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O DECRETO PRISIONAL
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Em relação à matéria em discussão, ainda que o art. 492, I, e, do CPP seja posterior às ADCs n. 43, n. 44 e n. 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes (RHC n. 167.291/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/8/2022).

2. Paciente que foi posto em liberdade, não tendo sido apresentado nenhum fundamento concreto ou fato contemporâneo que pudesse justificar o encarceramento após o julgamento pelo Júri.

3. Conquanto tenha sido mencionado pelo Juízo a quo que o Parquet formulou suas razões em Plenário, pugnando, ao final, pela condenação e adoção de providências cautelares, essa particularidade não está consignada na ata do julgamento.

4. Ordem concedida para revogar a prisão do paciente até o trânsito em julgado do processo principal.
Não têm mais efeito as medidas cautelares impostas na decisão de tutela antecipada de fls. 1.657/1.659.

(HC n. 793.944/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

No mesmo sentido, a Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em casos análogos,
verbis
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. SOMENTE FORA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, EM FACE DA LIMINAR DEFERIDA NESTE HABEAS CORPUS.

NÃO FORA O JUÍZO COATOR QUE, COM BASE EM SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, ENTENDEU PELA LIBERDADE DO PACIENTE. AO REVERSO, APENAS CUMPRIU DETERMINAÇÃO LIMINAR DESTE TRIBUNAL.
PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. UNANIMIDADE.

(
HC 0808457-55.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, julgado em 14/07/2022)

HABEAS CORPUS - RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO
, À PENA DE 16 (DEZESSEIS) DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME FECHADO
- INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, AMPARADO EM EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ART. 492, INC. I, ALÍNEA “E”, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) - VERIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE
- FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME - MEDIDA EXCEPCIONAL -
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS
- ATUAL NORMA PROCESSUAL PENAL QUE MODIFICA O STATUS LIBERTATIS DO RÉU.
ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ
. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em legalidade da prisão quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva na forma do art. 312, do CPP.

2. Ausentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto fundado o decreto prisional exclusivamente na soberania dos veredictos quando aplicada pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a revogação do decreto prisional é medida que se impõe.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a execução provisória da pena como consectário automático de condenação pelo Tribunal do Júri é inadmissível, quando não restarem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o paciente que respondeu o feito em liberdade.

4. ORDEM CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. (
HC 0804814-89.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 28/04/2022)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CAUTELARES. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante corrente jurisprudencial perfilhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 198392 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021).

2. Nada obstante, a despeito das diretrizes traçadas no âmbito do STF, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça vai em sentido contrário à “possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva (STJ, HC n. 647.408/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021).

3. Na hipótese, o
decisum
objurgado determinou a prisão do paciente com base exclusivamente no enunciado normativo do art. 492, inciso I, "e", do CPP, sem a indicação específica do preenchimento dos requisitos cautelares, sendo certo que “ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, §2º, do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva” (STJ, HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/6/2022), o que não se vislumbra na espécie
.

4. Ordem de
habeas corpus
conhecida e concedida. (
HC 0805170-84.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Pacífico Lyra, julgado em 04/08/2022)

Assim, encontrando-se a decisão
a quo
totalmente desprovida de fundamentação concreta e hábil à segregação do paciente nesse momento, em que ele aguarda o julgamento do seu apelo, sendo que permaneceu solto boa parte do andamento processual sem conturbá-lo ou representar risco à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, lhe é assegurado o direito de ter restabelecido o seu
status libertatis
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por todo o exposto, conheço a ordem impetrada e a concedo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente a ele impostas.

É como voto.

Belém, 29/06/2023